Tribunal: TJES
Processo: 5006816-90.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006816-90.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX RAMOS COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006816-90.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEX RAMOS COSTA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação ajuizada por ALEX RAMOS COSTA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual pleiteia indenização danos morais. Aduz a parte autora que é moradora do Assentamento Nova Esperança, localizado na zona rural em Vila do Riacho, Aracruz/ES, cuja titularidade da instalação de energia elétrica está em nome do locador do imóvel onde reside. Afirma que permaneceu por 11 dias sem água e sem energia em sua residência, no final mês de novembro/2018 e início de dezembro/2018, conforme noticiado na televisão.

Alega ainda que não possui água encanada em sua residência, dependendo de poços artesianos e bombas elétricas, que pararam de funcionar.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.
”

Em sede recursal, o autor alega corte ilegal da sua energia e danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

As provas dos autos não são suficientes para comprovar que o autor teve sua energia cortada na época dos fatos, pois existem informações conflitantes conforme o endereço constante no contrato de aluguel e o CEP informado.

Vemos que não houve nenhuma prova específica do autor, somente reportagem da época.

Com efeito, verifico que a alegação da parte Autora não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau, eis que, quanto ao pagamento de repetição do indébito, os valores pagos foram utilizados para o abatimento das faturas anteriormente não satisfeitas e acordadas.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Cito a sentença
:
“
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, cabe esclarecer que, para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial. Na hipótese, entendo pela configuração de ato ilícito pela ré, visto ser fato público e notório que, no final do mês de novembro até o dia 03.12.2018, os moradores da Comunidade denominada, “Assentamento Nova Esperança”, permaneceram sem o fornecimento de energia elétrica, tendo a situação, apenas sido normalizada, após o fato ser veiculado em Reportagem do Jornal Regional “ES 1ª Edição”, da Rede Gazeta. Quanto ao elemento dano, tenho por não caracterizado, eis que o suplicante não anexou nenhum documento a comprovar seu domicílio no local dos fatos. Isso porque, conforme se observa do contrato de locação, ID 35136262, o imóvel locado pelo autor no ano de 2015 é situado em “córrego Área Rural, s/n, Lagoa de Baixo”. Ademais, embora o requerente tenha anexado documento, ID 37984816, demonstrando que o local no qual atualmente reside também é chamado de Assentamento Nova Esperança, o conjunto probatório não me permite reconhecer que referido local é o mesmo no qual houve a suspensão de energia elétrica no mês de novembro de 2018, visto que este possuí CEP 29190-000 e pertence ao distrito de Vila do Riacho, e o local no qual o autor comprovou residir, atualmente, possui CEP 29190-001 e vincula-se ao distrito de Guaraná. Assim, conquanto a localidade rural Lagoa de Baixo seja próxima do Assentamento, inexiste prova nos autos a demonstrar que o suplicante fora atingido pelo evento danoso descrito em prefacial. Desta forma, imperioso o reconhecimento de inexistência de lesão aos atributos da personalidade autoral, pois embora afirme que em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrido no Assentamento Nova Esperança, permaneceu sem acesso a serviço essencial durante 11 dias, não acostou prova mínima a demonstrar suas alegações.”

Assim as provas colecionadas nos autos não reflete o abalo moral ao autor que nem tão pouco tendo violado o patrimônio subjetivo do Autor.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)